Tribunal: STF
Processo: RE 1365575
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Romilda Maria de Carvalho interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MUNICÍPIO DE ITANHANDU - ART. 198 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA VINCULANTE 04 DO STF. SERVIDORA PÚBLICA -ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NA LEI MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - IMPROCEDÊNCIA - VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. QUINQUENIO - REVOGAÇÃO DE LEI MUNICIPAL - EXTINÇÃO DO ADICIONAL. SENTENÇA REFORMADA. 



    I. A Sumula Vinculante 04 do STF veda expressamente a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, não podendo o mesmo nem ser substituído por decisão judicial. 



    II. Indevido o pagamento de adicional de insalubridade quando a lei municipal não dispõe expressamente acerca da base de cálculo do adicional, sem regulamentar se este deve ser pago sobre a remuneração ou o vencimento básico. 



    III. A Lei Complementar Municipal 01/2003 revogou expressamente o artigo que concedia o adicional por tempo de serviço aos servidores, inexistindo direito adquirido a regime jurídico. 



    IV. Sendo expressamente vedada a vinculação de qualquer beneficio ou vantagem a servidor público ao salário mínimo, resta improcedente, também, o pedido de complementação salarial.”



    Alega a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 7°, inciso IV, da Constituição Federal, assim como da Súmula Vinculante nº 4. 



    Sustenta que “considerar válido o salário mínimo como base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade contraria também o artigo 7°. IV da CF”. 



    Aduz que “a jurisprudência do STF vem se posicionando no sentido de que, quando há omissão legislativa quanto à base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade, que é o caso em tela, o mesmo pode ser realizado tendo como base de cálculo o salário base do servidor público, sem que isso viole o disposto na Constituição Federal e na súmula vinculante n° 4”.



    Busca a reforma do acórdão recorrido quanto “ao tópico da base de cálculo a ser utilizada para pagamento do adicional de insalubridade, devendo ser o salário base do servidor público utilizado para cálculo do pagamento do adicional de insalubridade.”



    Em 6 de março de 2020, o Primeiro Vice-Presidente do TJ/MG determinou o encaminhamento dos autos ao Desembargador-Relator, para a análise de eventual juízo de retratação, em razão reconhecimento da repercussão geral da matéria e julgamento do mérito no RE n° 565.714/SP (Tema 25). 



    Após novo julgamento do feito, 8ª Câmara Cível do Tribunal de origem deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, li, DO CPC - APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MUNICÍPIO DE ITANHANDU - ART. 198 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL -INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA VINCULANTE 04 DO STF. SERVIDORA PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E PERCENTUAIS NA LEI MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - IMPROCEDÊNCIA - VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. QUINQUENIO - REVOGAÇÃO DE LEI MUNICIPAL - EXTINÇÃO DO ADICIONAL. ACÓRDÃO CONFIRMADO. 



I. A Súmula Vinculante 04 do STF veda expressamente a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, não podendo o mesmo nem ser substituído por decisão judicial. 



II. Indevido o pagamento de adicional de insalubridade quando a lei municipal não dispõe expressamente acerca dos percentuais e da base de cálculo do adicional. 



III. A Lei Complementar Municipal 01/2003 revogou expressamente o artigo que concedia o adicional por tempo de serviço aos servidores, inexistindo direito adquirido a regime jurídico. 



IV. Sendo expressamente vedada a vinculação de qualquer benefício ou vantagem a servidor público ao salário mínimo, resta improcedente, também, o pedido de complementação salarial. 



V. Inviável exercer o juízo de retratação, quando verificado que o acórdão recorrido seguiu a orientação dos tribunais superiores.”



    Decido. 



    Colho do voto condutor do acórdão proferido em juízo de retratação, os seguintes fundamentos:



    “Sobre o adicional de insalubridade, dispõe a Lei Orgânica Municipal: 



    "Art. 79 - Aos servidores Públicos são assegurados os seguintes direitos: 



    (...)



    XVI. adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 



    Art. 145 - Sempre que possível, o Município promoverá: 



    (...)



    IX. incentivo aos profissionais de saúde, tais como: 



    (...) 



    c) salário justo e digno com acréscimo de insalubridade." 



    As Leis Complementares Municipais 01/2003 e 05/2016, por sua vez, dispõem, respectivamente: 



    "Art. 94. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios X ou substancias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. 



    Parágrafo único. Todo servidor exposto a condições de insalubridade deve ser submetido a exame médico, observados os critérios e a periodicidade da legislação federal específica." 



    "Art. 124. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional, conforme laudo técnico específico, na forma da legislação nacional pertinente." 



    Percebe-se, contudo, que a lei municipal não especificou os percentuais devidos, correspondentes a cada nível de insalubridade, ou mesmo a base de cálculo a que o adicional estaria vinculado, não podendo o ente público ser obrigado a pagar algo que não se encontra regulamentado em lei. 



    Noutro giro, também é vedado ao Poder Judiciário suprir tal omissão, especialmente no que tange à base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 



    Nesse sentido, inexistindo regulamentação adequada em lei municipal acerca do adicional de insalubridade, a improcedência do pedido é medida que se impõe” 



    A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal “evoluiu para afirmar o entendimento de que não viola os arts. 2º, 5º, II, 7º, IV, e 37, caput, da Constituição da República nem contraria a Súmula Vinculante nº 4 do STF a decisão que, face a lacuna normativa, fixa o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor municipal”. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. DISCIPLINA NORMATIVA INEXISTENTE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte evoluiu para afirmar o entendimento de que não viola os arts. 2º, 5º, II, 7º, IV, e 37, caput, da Constituição da República nem contraria a Súmula Vinculante nº 4 do STF a decisão que, face a lacuna normativa, fixa o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor municipal. Precedentes. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. Embargos de divergência não conhecidos.” (RE n° 673.644/MG-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24/10/2016).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. VENCIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO STF. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PRECEDENTE. RE-AgR-EDv 673.644. ART. 332, RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.” (RE n° 671.950/MG-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15/8/18)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (RE n° 833.137/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/2/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – É vedada a substituição, por meio de decisão judicial, do salário mínimo estabelecido por lei como base de cálculo do adicional de insalubridade. II – A jurisprudência do STF considera possível a fixação, por decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE n° 987.079/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/17)



    Assim, verifica-se que, nesse ponto, o acórdão atacado diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido na parte relativa ao adicional de insalubridade e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito. 



    Pulique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente